Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712644-59.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA RECORRIDOS: VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada. 1.1. Os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada, determinar o desbloqueio dos valores e declarar a inexatidão do valor apresentado e a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pedem a remessa do feito para a contadoria judicial a fim de que seja retificado o valor de execução. Pedem o acolhimento da demanda para que no cumprimento de sentença o juízo assente que os juros moratórios serão aqueles estabelecidos na sentença ombreada com a decisão integrativa. 2. Foi iniciado em 07/11/2022 o cumprimento de sentença no valor de R$ 71.707,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 2/3 do percentual arbitrado em 10% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do primeiro requerido. 2.1. Os executados foram intimados para o pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, conforme decisão publicada em 09/11/2022. 2.2. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 2.3. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que os cálculos apresentados pelo credor guardam consonância com as decisões proferidas. 3. Não foi possível verificar o excesso do valor pleiteado no cumprimento de sentença. 3.1. Da análise da planilha de débitos acostada aos autos, percebe-se que o montante foi calculado sobre o valor da causa sem a incidência de juros ou multa. Nesses termos, 10% do valor atualizado da causa resultou em R$ 71.707,67. 3.2. A planilha apenas atualizou o valor apresentado na inicial da execução, vez que, ausente a quitação no prazo legal, há incidência de multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC. 4. Precedente: “(...) A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2 - Considerando que a impugnação apresentada foi rejeitada e que não houve qualquer pagamento voluntário dos valores objetos do cumprimento de sentença, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC. (...)” (07017087220238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). 5. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com precisão os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID Num. 48955626 - Pág. 1), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimados a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, os recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (certidão ID Num. 49357748 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC/15, verificada a irregularidade da representação processual e descumprida determinação para que fosse sanado o vício, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.229.072/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que superado referido óbice não mereceria trânsito o recurso especial, porquanto “a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017